Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701898-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLIDARIUM MERCADO DE ARTESANATO E SERVICOS DIGITAIS LTDA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA NOBREGA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Multa Por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça – Risco de Dano Grave ou de Difícil Reparação – Ausência – Indeferimento de efeito suspensivo. SOLIDARIUM MERCADO DE ARTESANATO E SERVICOS DIGITAIS LTDA. interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão, por meio da qual foi deferido o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Segundo o recorrente, a multa é inaplicável, porquanto sua manifestação foi juntada aos autos na data de publicação da decisão por meio da qual foi advertida sobre a possibilidade de aplicação da multa. Nesse sentido, pede a antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A questão apresentada se subsume apenas à questão financeira. Insta notar, no entanto, que o recorrente não aponta qualquer razão capaz de conferir extrema urgência ao deferimento de sua pretensão. Vale dizer, suas alegações sobre o risco de dano grave ou ao resultado útil do processo são meramente genéricas. Primeiramente a urgência funda-se apenas em uma hipótese de execução provisório de dívida. Some-se a isso, não há, nas razões do recurso, apontamentos sobre a imprescindibilidade do pagamento para manutenção da empresa credora, ou sobre a impossibilidade de pagamento futuro. A meu ver, se, apenas por hipótese, se a multa vier a ser executada no futuro, haverá a garantia do exercício do Direito de Defesa, por parte da agravada. Não há, ainda, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto, ao ID 109730421, dos autos do processo n. 0714573-32.2020.8.07.0001, a ora agravante impugnou a forma e a amplitude da perícia a ser realizada nos autos. Entretanto, as partes interessadas já haviam sido regularmente intimadas para manifestar-se sobre o assunto e deixaram transcorrer o prazo, precluindo o seu direito. Nesse contexto, não há, portanto, qualquer urgência capaz de justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a qual, vale dizer, é medida processual excepcional, a qual poderá ser revertida, por ocasião do julgamento colegiado do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator